Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-97.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004710-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), CIDIA GOMES DA SILVA - CPF: 000.131.411-47 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DE COMARCA DE CANARANA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: THAIS SOARES AZEVEDO
PACIENTE: CIDIA GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE CONCRETA – 2)
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da ação delituosa e da reiteração delitiva, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) A teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: THAIS SOARES AZEVEDO
PACIENTE: CIDIA GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Thais Soares Azevedo, em favor de
Cídia Gomes da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos n. 1001700-89.2021.8.11.0029.

Narra a impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, após representação da autoridade policial, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11343/2006, bem como pela
“perseguição injusta por parte da polícia civil e MP, simplesmente pelo fato da mesma ter contra si um histórico de acusações infundadas diante do Judiciário”
sic.

Nessa perspectiva, defende que a medida tomada carece de fundamentos, porquanto foram utilizados termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo a liberdade provisória medida de rigor.

Forte em tais argumentos, a impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 121948488) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (Id.22372969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação da ordem
(Id. 123089968)
.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: THAIS SOARES AZEVEDO
PACIENTE: CIDIA GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que por meio de investigação policial, há fortes indícios de que a paciente encontra-se voltada à comercialização de drogas e receptação de produtos oriundos de furtos. Forte nestes argumentos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da beneficiária, com o que foi favorável o Ministério Público, de modo que o magistrado primevo a decretou com fundamento nos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (Id. 121418457).

Conforme informações da apontada autoridade coatora, no dia 10/12/2021 a defesa da paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva e o Ministério Público, emitiu parecer desfavorável. Sobreveio decisão indeferindo o pleito sob os seguintes fundamentos:

“(...)
No dia
13 de outubro de 2021
a autoridade policial
representou pela decretação da prisão preventiva de CIDIA GOMES DA SILVA, ante fundadas suspeitas do envolvimento da paciente no crime tráfico de drogas e receptação
.

Após manifestação do Ministério Público pelo deferimento da representação formulada pela autoridade policial, fora proferida a seguinte decisão:

Vistos etc.

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial de Canarana/MT, pugnando pela decretação da prisão preventiva de CIDIA GOMES DA SILVA.

Ressai da representação que através de investigações foi constatado fortes
indícios de que a representada vem se dedicando a comercialização de drogas e receptação de produtos oriundos de furto
, portanto, requer a autoridade policial a decretação da prisão preventiva da suspeita, sob argumento de que estão presentes os requisitos legais para tanto.

Relata-se na representação que a partir de uma diligência que resultou na recuperação de produtos supostamente furtados por Jefferson Rodrigues da Silva, este confessou a autoria do delito e afirmou ter trocado os objetos por droga com a representada.

Extrai-se do relatório policial que
o irmão da representada afirmou que na residência de CIDIA GOMES existe um ponto de venda de drogas.

Instado a se manifestar o Ministério Público foi favorável ao pedido da autoridade policial.

Vieram os autos conclusos.

Da análise detida dos autos verifico a plausibilidade do pedido da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, de modo que merece deferimento.

Os elementos colhidos até o presente momento são suficientes para comprovar a materialidade delitiva, diante dos documentos que acompanham o presente incidente além da representação.

Os indícios de autoria existem nos autos, consubstanciados nos depoimentos aportados aos autos.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, verifico que estão
presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria
, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “
fumus comissi delicti
”.

Passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “
periculum libertatis
” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange
à garantia da ordem pública, com vistas ao resguardo social e garantia da aplicação da lei penal
.

É certo que a representada é protegida pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

Da análise dos elementos colhidos até o presente momento, verifico que as circunstâncias do crime indicam a gravidade da conduta da representada, uma vez que os
depoimentos aportados nos autos indicam a suposta prática do tráfico de drogas e recepção por Cidia Gomes
.

Extrai-se do interrogatório de Jefferson Rodrigues a confissão dos produtos furtados, bem como a afirmação de que teria trocado os objetos com a representada recebendo uma determinada quantidade de entorpecente.

Observa-se que o irmão da representada, Sr. Adão Gomes relatou em suas declarações que a representada mantém nos fundos de sua residência um ponto de venda de drogas.

Não obstante, em consulta ao sistema de antecedentes é possível verificar uma
extensa ficha criminal, inclusive de conduta voltada para o tráfico de drogas, tendo em vista que responde ação penal autos 0003234-27.2017.811.0029 (tráfico) nesta comarca, autos 0000224-62.2018.811.0021 em andamento na Comarca de Água Boa (tráfico), além de três executivos que constam encerrados (autos 234-19.2017.811.0029, 904-72.2008.811.0029 comarca de Canarana e autos 3236-65.2010.811.0021 da comarca de Água BoaMT), todos envolvendo tráfico de drogas
.

Nota-se pelas circunstâncias, que existem evidências consideráveis de que a representada está praticando atividades criminosas na cidade e portanto, oferece risco à sociedade.

A situação narrada revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal acima invocada
.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a decretação da prisão da representada.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de CIDIA GOMES DA SILVA, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

(...)

No dia
10 de dezembro de 2021
a defesa da paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva. Parecer ministerial desfavorável ao pleito defensivo.
Em 02 de fevereiro de 2022
fora
proferida decisão indeferindo o pleito defensivo e mantendo a prisão decretada nos autos em razão da não alteração fática dos motivos ensejadores da decretação da prisão
, segue abaixo a decisão em sua integralidade:

Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa de CIDIA GOMES DA SILVA, a qual teve a prisão decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e receptação.

Argumenta a defesa, em síntese, que não incidem motivos para decretação da prisão preventiva da representada.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou desfavorável ao pleito defensivo (ID. 74350243).

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Não merece acolhimento o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, os argumentos da defesa não são suficientes para a revogação da medida, sobretudo quando se vislumbra a existência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Insta consignar que a configuração de um único requisito previsto no art. 312 do CPP autoriza a decretação e manutenção da medida restritiva de liberdade.

Observo que não houve nenhuma alteração no contexto fático desde a decretação da prisão preventiva da representada, nem a defesa trouxe elementos que ensejassem a revogação da prisão preventiva decretada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do suspeito CIDIA GOMES DA SILVA e mantenho a prisão preventiva decretada
.(...)

Por fim,
informo que até a presente data não houve cumprimento do mandado de prisão
. (...)
”. (Id. 122372969). Destaquei

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos da prisão cautelar da insurgente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem a fundamentado de forma legítima, demonstrando ser necessária para a garantia da ordem pública, com vistas ao resguardo social e garantia da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na suposta prática do tráfico de drogas e receptação, bem como em razão da reiteração delitiva.

A propósito, tem-se, ainda, que a paciente ostenta uma extensa ficha criminal, inclusive de condutas voltada para o tráfico de drogas, tendo em vista que responde ação penal autos 0003234-27.2017.811.0029 (tráfico) nesta comarca, autos 0000224-62.2018.811.0021 em andamento na Comarca de Água Boa (tráfico), além de três executivos que constam encerrados (autos 234-19.2017.811.0029, 904-72.2008.811.0029 comarca de Canarana e autos 3236-65.2010.811.0021 da comarca de Água BoaMT), todos envolvendo tráfico de drogas.

Ao reforçar a necessidade de manutenção da medida extremada da prisão preventiva, nas informações de id.122372969, o magistrado ressalta que “
não houve nenhuma alteração no contexto fático desde a decretação da prisão preventiva da representada, nem a defesa trouxe elementos que ensejassem a revogação da prisão preventiva decretada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.(...)”.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Destarte, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
CÍDIA GOMES DA SILVA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022